Tribunal: STF
Processo: RMS 39953
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Liliakithan Morais de Vasconcelos e outros interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em que conhecido e provido o reexame necessário, em ordem a denegar-se a segurança anteriormente concedida.



    Sustentam não apresentada fundamentação suficiente à denegação da ordem. Apontam violação dos direitos ao trabalho, à igualdade e à não discriminação, bem como ofensa aos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da segurança jurídica.



    Sublinham o “esgotamento prévio das vias ordinárias”. Alegam contrariedade a “dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, adentrando no que é preconizado no inciso II dos artigos 102 e 105 do mesmo instituto”. 



    Requerem, ao fim, o provimento do recurso.



    Nas contrarrazões, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) postula a manutenção do ato recorrido (eDoc 6).



    É o relatório. Decido. 



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O presente recurso não comporta conhecimento. 



     



    O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de garantir a inscrição dos recorrentes no concurso para ingresso no Curso de Formação de Praças regido pelo Edital n. 01/2023 da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, por não atenderem ao requisito etário, que impõe uma barreira para pessoas acima de 35 anos. 



    No dia 23 de novembro de 2023, foi concedida a segurança para garantir aos impetrantes a inscrição no processo seletivo, afastando-se a exigência de idade máxima prevista no inciso VII do item 3.1. Naquela oportunidade, o Juiz sentenciante entendeu que a limitação imposta pela norma editalícia não se mostrava condizente com a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Concluiu, desse modo, configurada a afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim ao enunciado n. 683 da Súmula do Supremo (eDoc 3). 



    Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça local para reexame necessário, a segurança acabou denegada. O Colegiado assentou a validade da exigência de idade máxima, ao fundamento de estar o requisito regularmente fixado em lei e previsto no edital do citado concurso, além de ser compatível com o cargo em questão (eDoc 4).



    Sobreveio recurso ordinário, endereçado ao Supremo (eDoc 9).



    Registro, por pertinente, que o processo foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e protocolado sob o n. 2024/0375181-7, após o que foi devolvido em razão de não ter sido apresentado recurso para aquela Corte (eDoc 11).



    Pois bem. 



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal dispõe que compete ao Supremo julgar recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    No caso, a interposição deste recurso ordinário não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo constitucional mencionado. Além de o mandado de segurança ter sido decidido por Tribunal de Justiça local, o ato coator não chegou a ser apreciado em única instância por nenhuma Corte Superior. Diante disso, a competência do Supremo não se mostra configurada. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



     



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 35.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de setembro de 2018)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente